Tribunal: TJES
Processo: 5015752-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015752-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZMEDES DEMONER

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DE VALORES – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR – PRIORIDADE SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE FATOS GERADORES POSTERIORES – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, o levantamento do preço decorrente de desapropriação exige prova de quitação de débitos fiscais que recaiam sobre o bem expropriado.

2. No caso dos autos, o crédito do agravante ostenta natureza alimentar, eis que provém de apuração de haveres decorrente de sua exclusão da sociedade expropriada, e foi constituído em momento anterior aos fatos geradores que ensejaram a constituição do crédito tributário identificado pela Fazenda Pública Estadual.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5015752-88.2024.8.08.0000

Agravante:

Luizmedes Demoner

Agravado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Fundão/ES que, nos autos da ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Fundão em face da empresa Tucumã Agroindustrial Ltda. EPP., revogou
“[...]o despacho de ID 48764421 e determino a reserva do valor remanescente em favor do Estado do Espírito Santo referente aos débitos objeto da demanda executiva fiscal nº 5000009-02.2017.8.08.0059 e respectivos honorários advocatícios conforme determinado pelo TJ/ES.”
(ID. 10362748, fls. 07/10)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que
“[...]sem qualquer insurgência ou provocação do Estado da r. decisão – id nº 48764421 – o magistrado singular, de ofício, revogou a referida determinação, violando o princípio dispositivo[...]”
. Que
“[...]nos exatos termos do art. 34 – Dec. Lei 3.365/41, a regularidade fiscal que se impõe a prova se revela exclusivamente do imóvel e não da pessoa do expropriado[...]”
. Que
“[...]à míngua de prova de débito fiscal vinculada ao imóvel desapropriado, não há qualquer preferência ao recebimento do referido crédito ao Estado, senão a ordem legal de penhoras[...]”
. Por isso, requereu que seja determinada
“[...]a suspensão dos efeitos da r. decisão hostilizada, restabelecendo os regulares efeitos da r. decisão id nº 48764421; A.1 – Alternativamente, requer seja determinado o bloqueio de todo e qualquer valor vinculado aos autos principais até deliberação definitiva deste E. TJES.[...]”.
No mérito, pugnou pela reforma da decisão atacada. (ID. 10211611)

Por meio da decisão ID. 10379986 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pelo Magistrado singular ID. 10530988.

Contrarrazões ID. 10655288, pelo desprovimento do recurso.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 23 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Fundão em face da empresa Tucumã Agroindustrial Ltda. EPP., revogou
“[...]o despacho de ID 48764421 e determino a reserva do valor remanescente em favor do Estado do Espírito Santo referente aos débitos objeto da demanda executiva fiscal nº 5000009-02.2017.8.08.0059 e respectivos honorários advocatícios conforme determinado pelo TJ/ES.”
(ID. 10362748, fls. 07/10)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que
“[...]sem qualquer insurgência ou provocação do Estado da r. decisão – id nº 48764421 – o magistrado singular, de ofício, revogou a referida determinação, violando o princípio dispositivo[...]”
. Que
“[...]nos exatos termos do art. 34 – Dec. Lei 3.365/41, a regularidade fiscal que se impõe a prova se revela exclusivamente do imóvel e não da pessoa do expropriado[...]”
. Que
“[...]à míngua de prova de débito fiscal vinculada ao imóvel desapropriado, não há qualquer preferência ao recebimento do referido crédito ao Estado, senão a ordem legal de penhoras[...]”
. Por isso, requereu que seja determinada
“[...]a suspensão dos efeitos da r. decisão hostilizada, restabelecendo os regulares efeitos da r. decisão id nº 48764421; A.1 – Alternativamente, requer seja determinado o bloqueio de todo e qualquer valor vinculado aos autos principais até deliberação definitiva deste E. TJES.[...]”.
No mérito, pugnou pela reforma da decisão atacada. (ID. 10211611)

Por meio da decisão ID. 10379986 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como exercer juízo diverso.

De fato, ao julgar o agravo de instrumento nº 5014858-49.2023.8.08.0000, interposto contra decisão do juízo que suspendeu a expedição de alvará para o levantamento de quantia em favor do agravante, este órgão fracionário deu parcial provimento ao reclamo para
“[...]deferir a expedição de alvará para que o agravante possa levantar a quantia que remanesce depositada em juízo até o montante do débito exequendo nos autos de nº 0000572-14.1999.8.08.0059, observada a reserva dos valores referentes aos honorários advocatícios não adimplidos atinentes à ação nº
0000084-34.2014.8.08.0059 [ID. 29396012 - R$20.871,20 (vinte mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte centavos)], bem como do montante referente aos débitos objeto da demanda executiva fiscal nº 5000009-02.2017.8.08.0059 e respectivos honorários advocatícios, cujos valores foram fornecidos por meio do e-mail da PGE ID. 30260786.”

O Juízo de origem proferiu então o despacho ID. 10362748, fl. 04 (Id. 48764421), pelo qual determinou a expedição de
“[...]alvará ao Exequente para levantamento do valor remanescente, devendo o referido alvará ser retirado no prazo de até 30 (trinta) dias[...]”
, acatando argumento do recorrente de que a medida estaria autorizada pelo art. 34, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, segundo o qual
“O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado[...]”.

Em sequência, todavia, o Município de Fundão/ES protocolou a petição ID. 10362748, fl. 06, alegando que
“[...]não resta claro nos autos o valor do saldo remanescente existente, o valor já levantado por LUIZMEDES DEMUNER, bem como se ainda há saldo em seu favor. Além disso, por meio da decisão de ID: 29035270, contra a qual não houve recurso, foi determinado que os créditos tributários (execuções fiscais em andamento), deveriam ser adimplidos antes do crédito quirografário oriundo da Ação Judicial 0000572-14.1999.8.08.0059. [...] Diante dos créditos tributários apresentados pela Fazenda Estadual, o Município de Fundão pugna pelo cumprimento da decisão de ID 29035270, ou seja, em primeiro lugar, pela quitação dos créditos tributários, até porque, ao Sr. LUIZMEDES DEMUNER já foi autorizado o levantamento da quantia estipulada no alvará de ID 35842990.”

Por isso, sobreveio a decisão agravada revogando aquele despacho anteriormente mencionado, em que o juízo havia determinado a expedição de alvará em favor do agravante, a fim de determinar
“[...]a reserva do valor remanescente em favor do Estado do Espírito Santo referente aos débitos objeto da demanda executiva fiscal nº 5000009-02.2017.8.08.0059 e respectivos honorários advocatícios conforme determinado pelo TJ/ES[...]”
(ID. 10362748, fls. 07/10), ao julgar o agravo de instrumento nº 5014858-49.2023.8.08.0000.

No julgamento do agravo de instrumento nº 5014858-49.2023.8.08.0000, foi ressaltado que, nos termos do art. 34, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, foi publicado edital dando publicidade do ato perante terceiros e, diante da ausência de especificação de débitos estaduais nos autos, foi determinada a intimação do ente público Estadual
“[...]para declinar se houve acordo quanto aos débitos fiscais e, em caso negativo, o valor atualizado total do débito exequendo[...]”
, ressalvando que
“[...]No caso vertente, remanesce à preferência legal os créditos alimentícios (processo trabalhista nº 0000252-24.2016.5.17.0008) e tributários (execuções fiscais em andamento), adimplindo-se, por último, ao crédito quirografário oriundo da Ação Judicial 0000572-14.1999.8.08.0059[...]”
(ID.
29035270), o qual pertence ao agravante, mas o Estado do Espírito Santo nada falou.

Embora tenha quedado silente em momentos cruciais da demanda originária, o ente público estadual pontuou agora em contrarrazões que o art. 34, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 se destina ao expropriado, que no caso dos autos
“[...]é a empresa TUCUMÃ AGROINDUSTRIAL, representada nos autos por SHEIZER DIAS DE LIMA DEMONER[...]”
, sendo que o agravado persegue a satisfação de crédito trabalhista na condição de quirografário, bem como que há débitos fiscais da pessoa jurídica que são objeto da ação executiva nº 0000084-34.2014.8.08.0059 (5000009-02.2017.8.08.0059).

É verdade que por meio do despacho ID. 29035270, foi determinado pelo juízo o adimplemento de créditos trabalhistas e tributários,
“[...]adimplindo-se, por último, ao crédito quirografário oriundo da Ação Judicial 0000572-14.1999.8.08.0059[...]”
, do recorrente.

Todavia, posteriormente foi proferido outro despacho (ID. 34632292) autorizando a expedição de alvará em favor do agravante
“[...]
já que este Juízo diligenciou previamente para a intimação das fazendas públicas acerca do crédito constantes dos autos[...]”
, e uma decisão (ID. 35214905) ressaltando novamente já ter o juízo
“[...]diligenciado a intimação da Fazenda Pública, nestes autos de Desapropriação, conforme determina o §2º do Art. 32, DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941, sem que tivesse havido, contudo, manifestação do ESTADO[...]”
, bem como determinado a adoção de inúmeras providências e que,
“[...]
não havendo oposição
por parte da Fazenda Pública Estadual,

expeça-se o alvará pretendido
no ID 34344684,

acrescido das correções legais,
até o montante do débito[...]”
do agravante, contra o que ele se insurgiu por meio do dito agravo de instrumento nº 5014858-49.2023.8.08.0000.

Em que pese a prudente e louvável postura adotada pelo juízo de origem, entendo que razão assiste o agravante neste recurso, já que a verba a qual pretende levantar decorre de apuração de haveres em virtude de sua retirada da sociedade Tucumã Agro Industrial Ltda. promovida por sentença proferida em 2003 e com efeitos a partir de março de 1997 (ID. 10856336), ao passo que os créditos tributários reivindicados na ação nº 0000084-34.2014.8.08.0059 (5000009-02.2017.8.08.0059) denotam fatos geradores que ocorreram de 2009 a 2012 (ID. 10362741), portanto, muito tempo depois da retirada do agravante da sociedade da pessoa jurídica devedora e da constituição de seu crédito que, por se tratar de haveres, ostenta natureza alimentar, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE APURAÇÃO E COBRANÇA DE HAVERES - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA A TÍTULO DE ADIANTAMENTO DO VALOR A SER REEMBOLSADO EM FAVOR DO SÓCIO EXCLUÍDO - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA - DECISÃO RECORRIDA QUE IMPÕE MULTA COMO MEIO COERCITIVO PARA A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA RELATIVA AOS MESES SUBSEQÜENTES - ART. 273, § 3º, DO CPC - PECULIARIDADES DO CASO QUE PERMITEM A ADOÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA AINDA QUE SE ESTEJA DIANTE DE CONDENAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SOMA EM DINHEIRO - NECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO DA PROVIDÊNCIA JUDICIAL COM A PROTEÇÃO DO BEM DA VIDA DE FORMA EFICAZ - RECURSO DESPROVIDO. "A multa cominatória, mesmo em se tratando de tutela antecipada para pagamento de soma em dinheiro, não se revela incompatível com a sistemática e a finalidade do provimento, pois se destina a compelir o devedor a adimplir sua obrigação, servindo mesmo como meio coercitivo. Trata-se de mecanismo apto a viabilizar a adequada e efetiva prestação da tutela jurisdicional." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2005.002521-0, da Capital, rel. Alcides Aguiar, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 08-09-2005).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO AO SÓCIO EXCLUÍDO DOS SEUS DIREITOS INERENTES. APARÊNCIA DO BOM DIREITO BEM DEMONSTRADA. PAGAMENTO DE RECEBÍVEIS AO SÓCIO EXCLUÍDO QUE FOI ASSEGURADA NA MESMA ASSEMBLEIA CONVOCADA PARA SUA EXCLUSÃO. TERMO FINAL FIXADO - A DATA DA APURAÇÃO DOS HAVERES - NÃO VERIFICADO, EM SE CONSIDERANDO A PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA VALIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO DO SÓCIO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO DOS HAVERES QUE NÃO BASTA PARA SUA OCORRÊNCIA. VERBA RECLAMADA PELO SÓCIO QUE TEM NATUREZA ALIMENTAR. PRETENSÃO RECURSAL QUE ATRAI O "PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO". POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DOS HAVERES DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE RECEBÍVEIS. EXAME DO TEMA QUE FOI POSTERGADO PELO JUIZ DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE A CÂMARA ASSIM O FAZER, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5045871-27.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 18-03-2021).

Por fim, anoto que na mencionada ação de execução fiscal nº 0000084-34.2014.8.08.0059 (5000009-02.2017.8.08.0059) foi proferida decisão determinando o redirecionamento para o Administrador da empresa Tucumã Agro Industrial Ltda., na pessoa do Sr. Manoel José Demoner, evidenciando ainda mais que o crédito do agravante não pode ser preterido pelos créditos tributários narrados nos autos, já que constituído muito antes dos fatos geradores que ensejaram a constituição da verba.

Nesse contexto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, restabelecer os efeitos do despacho ID. 48764421, que autorizou a expedição de alvará em favor do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.